Tribunal: CARF
Processo: 19647.000373/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000373/2007-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.751 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JAMISSON JOSE CARDOSO DOS SANTOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RECIBOS. EXIGÊNCIA DE
DOCUMENTOS ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
É legítima a solicitação de provas adicionais, que confirmem a efetividade da
prestação do serviço médico, mormente quando o valor da despesa é
desproporcional aos rendimentos, não são apresentados recibos que cubram a
totalidade do valor deduzido, e sim recibos replicados, e a dependente que
justificaria o vulto das despesas sequer foi a beneficiária do serviço objeto da
glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Ana Cecília
Lustosa da Cruz (relatora) e Ana Paula Fernandes, que lhe deram provimento parcial para
restabelecer a glosa no valor de R$ 34.080,00 a título de despesas médicas. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2001-000.971, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000373/2007-98
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.000373/2007-98

Julgamento do CARF, em 11 de dezembro de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 107:
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 114 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 131 e seguintes, para rediscutir o critério da comprovação das
despesas médicas.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) não há como considerar como comprovadas, para fins de dedução, as despesas
médicas glosadas pela auditoria fiscal, dadas as particularidades do caso concreto
examinado;
b) diante de dúvidas ou suspeição quanto à idoneidade da documentação apresentada, o
que põe em questionamento a própria existência das despesas médicas, o Fisco pode e
deve perquirir se os serviços foram efetivamente prestados ao declarante ou a seus
dependentes (efetividade dos serviços) e se houve o efetivo dispêndio de recursos pelo
declarante para pagamento dessas despesas (efetivo pagamento);
c) a despesa médica somente pode ser acolhida como dedução quando comprovado o
efetivo pagamento, isto quando haja um documento que comprove a efetiva entrega do
dinheiro ao prestador do serviço, e o próprio texto legal contém indicação de que atende
esse requisito um cheque nominativo;
d) quando o pagamento é efetuado em moeda corrente, para fins tributários, o recibo
não constitui prova suficiente para no sentido de que seu objeto tenha sido concretizado,
justamente porque pode ser emitido em qualquer momento do presente com referência a
um fato passado;
e) aliam-se a este detalhe, a possibilidade de o emitente não ter prestado o serviço, não
ter recebido a efetiva quantia, ou ter recebido, mas não oferecido esse rendimento à
tributação e por consequência informado ao fisco que não recebeu a quantia, etc., enfim
são diversos os motivos pelos quais o recibo isolado não se presta como prova
suficiente ao pagamento;
f) existem duas formas diversas de acolher os documentos relativos aos fatos que
integram o processo: perante o Direito Civil e para fins de subsunção à norma que
autoriza a dedução do Imposto de Renda, no campo do Direito Tributário. Frente à
primeira, um recibo, por exemplo, pode satisfazer determinada demanda de quitação de
um serviço ou de uma aquisição, enquanto, perante a segunda, este pode não atender à
comprovação requerida na lei, por deixar de conter um ou mais requisitos. Observe-se
que uma situação jurídica civil de quitação é satisfeita com o recibo, no entanto, esse
documento isolado pode não atender os requisitos da situação tributária, o que é o caso
dos autos;
g) despesa médica deve estar devidamente especificada. O termo “especificada” não é
suprido pelos itens indicados no texto legal, em seguida: indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu (...), mas tem por objeto o tipo de tratamento a
que se reporta o pagamento. Especificar algo é atribuir-lhe a qualidade correta, de tal
forma que se possa inserir esse algo dentro de uma classificação;
h) o interessado foi intimado a apresentar elementos de prova da efetividade dos
serviços prestados e correspondentes pagamentos, não logrando fazê-lo. Ora na relação
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.000373/2007-98

jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o direito. Assim, à autoridade
fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência ou não do fato
tributário, observando os princípios do devido processo legal, da verdade material, do
contraditório e da ampla defesa;
i) para se fazer jus a deduções na Declaração de Ajuste Anual, se torna indispensável
que o contribuinte observe todos os requisitos legais, sob pena de ter os valores
pleiteados glosados. Afinal, todas as deduções, inclusive as despesas médicas, por
dizerem respeito à base de cálculo do imposto, estão sob reserva de lei em sentido
formal, por força do disposto na Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), art. 97, inciso IV;
j) não há elementos nos autos que dê segurança para declarar as deduções como válidas,
razão pela qual devem ser mantidas as glosas e acatadas as razões aduzidas pelo
julgador de primeira instância.
Intimado, o Contribuinte não apresentou Contrarrazões, como se observa do
Despacho de fls. 144.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
O lançamento discutido nestes autos trata da glosa de despesa médica no montante
de R$ 40.000,00, sob o fundamento de que seria indevida em virtude da falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para dedução.
Em complementação à descrição dos fatos, consta a breve informação, fl. 12 (V1):
GLOSA VALOR TOTAL DESPESAS ODONTÓLOGO ROSTAND MELLO TENDO
EM VISTA A NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO MENSAL.
Cabe informar que, às fls. 14 e seguintes, constam os documentos relativos à
invalidez da dependente do Contribuinte, tais como o mandado de registro da sentença de
curatela, exame realizado pela perícia médica do Ministério da Saúde, Certidão de Interdição do
Cartório de Porto Virgínio.
Às fls. 22 e seguintes, constam prescrições de oftalmologistas, laudo emitidos
também por oftalmologistas e recibos odontológicos.
A respeito do tema, o voto condutor do acórdão vergastado assim dispôs:
Discordo do Relator em relação às despesas médicas. Os recibos não tem valor absoluto
para comprovação de despesas médicas, podendo ser solicitados outros elementos de
prova, tanto do serviço como do pagamento. Mesmo que não sejam apresentados outros
elementos de comprovação, a recusa a sua aceitação, pela autoridade fiscal, deve estar
fundamentada. Como se trata do documento normal de comprovação, para que seja
glosado devem ser apontados indícios consistentes que indiquem sua inidoneidade. Na
ausência de indicações desabonadoras, na falta de fundamentação na recusa, os recibos
comprovam despesas médicas.
No caso, não foram solicitados outros elementos de prova de maneira objetiva, e o
fundamento para lançar limita-se a que recibos não comprovam pagamento de despesas
médicas.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.000373/2007-98

O lançamento pode até ocorrer sem pedido de esclarecimentos ou de prévia intimação
ao contribuinte, como consta inclusive em súmula do CARF:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
No entanto, a recusa a documentos usuais não pode prescindir de justificativa, inclusive
porque deduções elevadas podem estar completamente dentro da lei e do direito do
contribuinte.
Não deixo de fazer aqui uma fundamentação do entendimento expresso acima, pois a
falta de fundamentação é a matéria em discussão. Muitas vezes a autoridade fiscal
baseia a recusa a deduções no art.73 do Decreto no 3.000, de 1999, que assim dispôs:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (DecretoLei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Tal artigo indica que determinados documentos não fazem prova absoluta, podendo ser
solicitados elementos adicionais de comprovação. No entanto, isso não significa que o
juízo, o fundamento da autoridade, dos fatos e do direito, não necessite ser apresentado.
E tal obrigação, a motivação na edição dos atos administrativos, encontra-se tanto em
dispositivos de lei, como se pode ver no art 2o Lei no 9.784, de 1999, como talvez de
maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle
jurisdicional.
A rigidez dos termos do art. 73 e § 1o está mais para o período em que foi concebido do
que para o ordenamento jurídico atual. Além disso, mesmo na vigência do referido
Decreto-Lei a austeridade do instrumento não era plena, visto que o art. 79, § 1o, do
mesmo diploma legal lhe impunha limitações, no seguinte dizer: “Art. 79. Far-se-á o
lançamento ex officio:
§ 1o Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores, com
elemento seguro de prova, ou indício veemente de sua falsidade ou inexatidão".
Observe-se que poderão ser deduzidas da base de cálculo as despesas médicas
comprovadas referentes ao tratamento do contribuinte ou de seus dependentes, incluídos
ou não em sua declaração. A Lei no 9.250, de 1995, no art. 8, que regula dedução de
despesas médicas, não estabelece que os dependentes devam estar devam incluídos na
declaração. Regramentos infralegais não podem estabelecer restrições, ampliando
disposições da lei, pois matérias com conseqüências na base de cálculo do imposto, são
matérias de lei.
Assim, na ausência de fundamentação plausível para a recusa de documentos usuais de
comprovação é indevida a glosa de despesas médicas.
Nesse contexto, a fim de reavaliar o critério de aferição da prova, no que se
refere à comprovação das despesas médicas, sustenta a Recorrente que diante de dúvidas ou
suspeição quanto à idoneidade da documentação apresentada, o que põe em questionamento a
própria existência das despesas médicas, o Fisco pode e deve perquirir se os serviços foram
efetivamente prestados ao declarante ou a seus dependentes (efetividade dos serviços) e se houve
o efetivo dispêndio de recursos pelo declarante para pagamento dessas despesas (efetivo
pagamento).
Além disso, acrescenta que para se fazer jus a deduções na Declaração de Ajuste
Anual, se torna indispensável que o contribuinte observe todos os requisitos legais, sob pena de
ter os valores pleiteados glosados. Afinal, todas as deduções, inclusive as despesas médicas, por
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.000373/2007-98

dizerem respeito à base de cálculo do imposto, estão sob reserva de lei em sentido formal, por
força do disposto na Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN),
art. 97, inciso IV.
Acerca da controvérsia, cabe tecer algumas considerações iniciais.
Em regra, as declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários, como se extrai do art. 219 do Código Civil. Assim, pelo
teor do dispositivo mencionado, os recibos, para o direito civil, não gozariam de presunção de
veracidade em relação ao fisco.
Contudo, em regramento específico, o art. 73 do RIR preceitua que, para os fins
de dedução de despesas médicas, os pagamentos devem ser especificados e comprovados, com
indicação do nome, do endereço e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os
recebeu, e, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento, como abaixo transcrito:
Art. 73. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, e as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias ( Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “a” ).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o ):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, e a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se aos pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
do endereço e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ de QUEM OS
RECEBEU, e, na FALTA DE DOCUMENTAÇÃO, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro; e
V - na hipótese de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.
(...)
Observa-se que a legislação específica estabelece a forma de comprovação a ser
feita para a dedução de despesas médicas, sendo os recibos documento que contém as
especificações da norma. Por tal razão, quando não apresentados, a lei determina que seja feita a
indicação do cheque nominativo.
A interpretação que faço da lei, em sua literalidade, é a de que o efetivo
desembolso é prova subsidiária, quando da falta da documentação com os dados de quem
recebeu os pagamentos, enquadrando-se, nesse regramento, os recibos.
Tal falta da documentação deve ser entendida não só como a ausência de
apresentação, como também a impugnação dos documentos apresentados, que demonstre a sua
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.000373/2007-98

inaptidão como meio de prova, seja quanto à autenticidade ou veracidade das informações
contidas.
Desse modo, especificamente para comprovação de despesas médicas, os recibos
são provas usuais do pagamento, e, apenas na ausência ou na impugnação deles, quando do
lançamento, pode a autoridade se socorrer de outras provas para que fique demonstrado o efetivo
pagamento.
Nota-se, pelo que dispõe a notificação de lançamento, que os recibos foram
desconsiderados como meio de prova das despesas incorridas, sem justificativa para tanto,
simplesmente com base no fundamento genérico de que não houve a comprovação do
pagamento mensal.
Utilizando-se do permissivo legal (art. 15 do CPC) que orienta a aplicação
supletiva e subsidiária do CPC ao processo administrativo, entendo que o documento particular
de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída,
conforme dispõe os artigos 411, inciso III, art. 413 e 428 do CPC:
Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:
III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.
Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu
autor fez a declaração que lhe é atribuída.
Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:
I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade; (...).
Os mencionados dispositivos somam-se ao regramento específico trazido pelo
RIR, considerando que as provas particulares, em nosso sistema jurídico possuem validade,
podendo ser afastadas apenas quando impugnadas e identificada a sua eventual imprestabilidade
para o fim almejado.
Além disso, o Decreto-lei n.o 5.844, de 23 de setembro de 1943, que dispõe sobre
a cobrança e a fiscalização do Imposto de Renda, preceitua expressamente:
Art. 79. Far-se-á o lançamento ex-officio:
a) arbitrando os rendimentos, mediante os elementos de que se dispuser, nos casos
de falta de declaração;
b) abandonando as parcelas que não tiverem sido esclarecidos e fixando os
rendimentos tributáveis de acôrdo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
c) computando as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acôrdo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
§ 1o Os esclarecimentos prestados SÓ PODERÃO SER IMPUGNADOS pelos
lançadores, com elemento seguro de prova, ou indício veemente de sua falsidade ou
inexatidão.
§ 2o Na hipótese de lançamento ex-officio por falta de declaração de rendimentos,
a não apresentação dos esclarecimentos dentro do prazo de que trata o art. 78 acarretará,
para as pessoas físicas, a perda do direito de deduções e abatimentos previstos neste
decreto-lei e, para as pessoas jurídicas, a perda do direito de opção referido no art. 33.
Somando-se às normas anteriormente mencionadas, o § 1o do art. 70 da Lei
5.844/43 deixa clara a necessidade de indicação de elemento ou indício de falsidade ou
inexatidão dos esclarecimentos prestados pelos contribuintes, quando se pretende refutá-los.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.000373/2007-98

Nesse cenário, a autoridade fiscal, no exercício do poder-dever que lhe é
atribuído, tem a prerrogativa de, uma vez constatada a irregularidade da documentação
particular, impugná-la, de forma fundamentada, e solicitar as provas pertinentes.
No caso concreto sob análise, implicitamente, é possível inferir que os recibos
não serviram para comprovação, contudo foram rejeitados sem ser impugnados, motivo
que me conduz à reforma da decisão de piso.
Reitera-se que os recibos não são provas absolutas da dedução das despesas
médicas. No entanto, quando refutados, faz-se necessário explicitar o fundamento pelo qual
afasta-se o seu caráter probatório.
E tal obrigação, de motivação dos atos administrativos, encontra-se no art 2o da
Lei no 9.784, de 1999, bem como na Constituição, fundamento de validade das normas jurídicas,
que conduz o Estado Democrático de Direito.
Na mesma direção, são as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos
vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que
tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é
que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos
demais Poderes do Estado. Note-se que o artigo 111 da Constituição Paulista de 1989
inclui a motivação entre os princípios da Administração Pública; do mesmo modo, o
artigo 2o da Lei no 9.784, de 29-1-99, que disciplina o processo administrativo federal,
prevê a observância desse princípio, e o artigo 50 indica as hipóteses em que a
motivação é obrigatória. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo.
21a ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 2000).
Nesse contexto, com base na documentação acostada aos autos, não houve
apresentação de recibos relativos ao de R$ 34.080,00, razão pela qual o Recurso merece ser
provido neste ponto.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto, e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial para restabelecer a glosa no valor de R$ 34.080,00 a título de
despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Voto Vencedor
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora Designada
Discordo do voto da Ilustre Conselheira Relatora, por entender que seus
fundamentos não se enquadram ao caso concreto tratado nos autos.
Primeiramente, é preciso esclarecer que, no que diz respeito a recibos de despesas
médicas, o mero cumprimento formal de seus requisitos não impede que sejam solicitadas provas
adicionais acerca da efetividade da despesa, mormente quando materialmente se verifica a
impossibilidade de aceitação de tais comprovantes, conforme será a seguir demonstrado.
Nesse passo, é necessário que se traga a lume o que efetivamente se extrai das
peças processuais, no que tange à comprovação da despesa médica glosada.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.000373/2007-98

Conforme a Notificação de Lançamento, foi glosada a despesa médica no valor de
R$ 40.000,00, relativa ao odontólogo Rostand Mello, por falta de comprovação dos pagamentos
mensais (e-fls. 12). Sobre essa dedução, constata-se o seguinte conjunto probatório:
- na Impugnação, o Contribuinte apresentou apenas dois recibos, no valor de R$
2.960,00 cada um, perfazendo um total de R$ 5.920,00, que corresponde a 15% do total
pleiteado; esses dois recibos foram replicados por cinco vezes cada um, de sorte que
aparentemente teriam sido apresentados dez recibos, ao invés de apenas dois (fls. e-fls. 26 a 34);
o fato foi registrado na decisão de primeira instância (e-fls. 68):
Na impugnação os únicos documentos apresentados diretamente relacionados às
despesas glosadas foram cópias de dois recibos, no valor total de R$ 5.920,00 (cinco
cópias de cada: fls. 12/16); mas o Impugnante não junta nenhuma prova de que
realmente tenha entregue tais valores ao profissional que os emitiu, o que poderia ter
sido feito através de cheques, extratos bancários (no caso de pagamentos em espécie) ou
transferências bancárias. Ou seja, mais uma vez não é provado o efetivo pagamento.
Também não foram juntados exames emitidos à época que comprovassem a necessidade
da prestação dos serviços.
- nesses únicos dois recibos apresentados, está registrado que o tratamento seria
relativo ao próprio Contribuinte.
Nesse contexto, não há como concordar com os fundamentos da Relatora para
acolher as despesas médicas, conforme será demonstrado.
O principal argumento da Relatora é no sentido de que os recibos não poderiam
ser impugnados sem justificativa. Em face de tal argumento, reitera-se que sequer foram
apresentados recibos que comprovassem a dedução de R$ 40.000,00, o que autoriza, sem sombra
de dúvida, a exigência de comprovação adicional. Ademais, em sede de Impugnação, foram
replicados apenas dois recibos, no total de R$ 5.920,00, por cinco vezes cada um, dando-se a
ideia de que haveria dez recibos.
Consta ainda do voto da Relatora que o Contribuinte possui dependente inválida,
com necessidade de tratamento oftalmológico. Nesse passo, não se vislumbra em que medida tal
informação socorreria o Contribuinte, já que a única dedução glosada diz respeito a serviço
prestado pelo odontólogo Rostand Mello ao próprio Contribuinte, e essa informação encontra-se
expressa nos dois recibos de e-fls. 26, replicados às fls. 28, 30, 32 e 34.
O art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
assim dispõe:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Pois bem, em face do conjunto probatório constante dos presentes autos, acima
tratado, aliado ao fato de a despesa pleiteada representar 35% dos rendimentos declarados pelo
Contribuinte, não há como acatar os argumentos da Relatora, de sorte que os dois únicos recibos
apresentados pelo Contribuinte, nesse contexto, não podem ser aceitos sem elementos adicionais
da efetividade da prestação do serviço, com a prova do respectivo pagamento, razão pela qual é
de se restabelecer a glosa do valor de R$ 40.000,00, a título de despesas médicas.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.000373/2007-98

Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital